Tribunal: TJSP
Processo: 2222568-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que indeferiu o pedido de exclusão dos créditos da cooperativa agravante da recuperação judicial das agravadas – Alegação de que nos termos do artigo 6o, § 13 da Lei n. 11.101/2005, os efeitos da referida recuperação judicial não se estendem às cooperativas – Descabimento – Hipótese na qual, a data da distribuição do pedido de recuperação judicial

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que indeferiu o pedido de exclusão dos créditos da cooperativa agravante da recuperação judicial das agravadas – Alegação de que nos termos do artigo 6o, § 13 da Lei n. 11.101/2005, os efeitos da referida recuperação judicial não se estendem às cooperativas – Descabimento – Hipótese na qual, a data da distribuição do pedido de recuperação judicial ocorreu em 10/12/2020, data esta que é anterior à da vigência do disposto no § 13 do art. 6° da Lei n. 14.112/2020, ocorrida em 26 de março de 2021 – Situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada – Inteligência do art. 5°, § 1°, inc. II da lei n. 14.112/2020 e do art. 14 do CPC – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.